Tribunal: TJES
Processo: 0000990-25.2017.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000990-25.2017.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO MARASSATTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000990-25.2017.8.08.0057

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PAULO MARASSATTI

SENTENÇA: CARLOS MAGNO TELLES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO CNH SEM A REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO E APROVAÇÃO EM TODAS AS AVALIAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR/TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
PAULO MARASSATTI
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN,
na qual narra o requerente, em apertada síntese, que praticou infração de trânsito, tendo seu direito de dirigir suspenso até o dia 05/09/2017 e durante o curso de reciclagem foi informado que a devolução da CNH estava condicionada à aprovação em exame a ser aplicado pela autarquia de trânsito, exigindo uma taxa no valor de R$ 95,59 para tanto, o que reputa ilegal. Aduz que a exigência de aprovação em exame técnico deve ser aplicado somente para aqueles que tiveram o direito de dirigir cassado e não suspenso. Por tais razões, ajuizou a presente demanda, pretendendo o provimento judicial para determinar que o requerido proceda com a imediata devolução de sua CNH, retida em razão de suspensão do direito de dirigir, sem que exija, para tanto, a aprovação em avaliação de desempenho em curso de reciclagem, bem como indenização por danos morais.

Contestação apresentada às fls. 30/53 do PDF.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (fls.62/64 do PDF) resolvendo a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

1. CONFIRMAR a liminar de fls. 14/16.

2. DECLARAR cumprida a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor.

JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, do NCPC

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (fls. 68/76 do PDF), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN. No mérito, argumentou que a sentença deve ser reformada, ante a regularidade da prova no curso de reciclagem, em conformidade com resolução do CONTRAN. Por este motivo, requer a reforma da r. sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

O autor apresentou contrarrazões, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença (fls. 81/93).

É o relatório.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa. Ademais, o autor/recorrido imputa ao réu/recorrente a conduta de retenção abusiva da CNH, sendo certo que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Conforme narrado alhures, o autor/recorrido pretende a liberação da CNH (suspensa) sem ser submetido ao teste teórico do curso de reciclagem. Para tanto, sustenta que o teste deve ser exigido tão somente para os motoristas com o direito de dirigir cassado, não se aplicando aos motoristas com direito de dirigir suspenso.

Pois bem. Com o devido respeito ao sentenciante, reporto-me, por entender oportuno que a penalidade de "suspensão do direito de dirigir" e "frequentar curso de reciclagem" são distintas, posto que enquanto não cumprida as duas imposições, não há que se falar em integral cumprimento da penalidade, nos termos do artigo 261, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A par disso, o Conselho Nacional de Trânsito editou a Resolução n. 168/2004 e mais tarde a Resolução de n. 789/2020, que estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências.

Tal Resolução determina a realização do curso de reciclagem e realização de prova teórica para os condutores que tiveram sua carteira de habilitação suspensa ou cassada.

Em qualquer das penalidades, os condutores serão submetidos à prova de questões de múltipla escolha, realizada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito ou entidades por eles credenciadas, tendo que obter um aproveitamento mínimo (Anexo II da Resolução n. 168/2004 e 789/2020 do CONTRAN).

Constata-se que, ao contrário do defendido pelo recorrido, não há qualquer dispositivo que dispense a aprovação em curso de reciclagem. Ao contrário, há exigência para realização de tal curso, a teor do § 3º, do artigo 16 da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, veja:

Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENACH:

[...]

§ 3º Cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, caso o condutor não realize ou seja reprovado no curso de reciclagem, deverá ser mantida a restrição no RENACH, que deverá ser impeditivo para devolução ou renovação do documento de habilitação, impressão de 2ª via do documento de habilitação físico ou emissão de Permissão Internacional para Dirigir - PI

Sendo assim, com a suspensão do direito de dirigir do autor/recorrido (fato incontroverso nos autos), apenas se pode considerar cumprida a penalidade após o cumprimento das penalidades acessórias, ou seja, curso e prova. Isso porque, tais penalidades englobam a própria consequência da suspensão do direito de dirigir, o qual é readquirido apenas após cumprido o curso de reciclagem.

Aliás, nesse sentido expõe o art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos.

§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

No mesmo trilho caminha a Jurisprudência, in verbis:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DO DIREITO DIRIGIR - COMETIMENTO DE DELITO DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO – DEVOLUÇÃO DA CNH CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROVAS E CURSO DE RECICLAGEM – ADMISSIBILIDADE – EXIGÊNCIAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 160 E 268 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, BEM COMO DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N. 300/08 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012938920178260584 SP 1001293-89.2017.8.26.0584, RELATOR: RENATO DELBIANCO, DATA DE JULGAMENTO: 28/05/2019, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. C
NH SUSPENSA. PENDÊNCIA DE CURSO DE RECICLAGEM E EXAME TEÓRICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
Para a concessão da tutela de urgência, deve haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante disposição contida no art. 300, caput, do CPC/15. Tais requisitos são cumulativos. Assim, ainda que se falasse, no presente caso, da possibilidade de haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não está presente a probabilidade do direito, uma vez que
o agravante não cumpriu todos os requisitos determinados pela legislação de trânsito, fins de encerrar a sua suspensão do direito de dirigir. Pendente a realização do curso de reciclagem e da prova teórica de legislação, não estão cumpridos todos os requisitos para o cancelamento do procedimento que determinou a suspensão do direto de dirigir, não havendo falar em ilegalidade na lavratura da autuação fundada no artigo 162, II, do CTB, que ensejou a abertura do processo de cassação do direito de dirigir do agravante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082332982, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 17-12-2019)

MANDADO DE SEGURANÇA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - MOTORISTA CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÂNSITO -
PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DE SUA CNH SEM A REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TEÓRICA, EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA/MENTAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM – IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO E APROVAÇÃO EM TODAS AS AVALIAÇÕES EXIGIDAS PELA PORTARIA 300/2008 DO CONTRAN PARA A RENOVAÇÃO DA CNH INTELIGÊNCIA DO ART. 160 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10132370220228260071 SP 1013237-02.2022.8.26.0071, RELATOR: SOUZA NERY, DATA DE JULGAMENTO: 21/09/2022, 12ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/09/2022).

R
essalto que não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Dentro de tais colocações, entendo que não assiste razão o pleito autoral,devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)